Tribunal: STF
Processo: RHC 234449
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA NA PARTE ESPECIAL. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE DOIS QUINTOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Thiago de Almeida Busatto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 5.9.2023 a 11.9.2023, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 802.082/SP.



O caso



    2. Consta do processo que, na Ação Penal n. 0002374-80.2015.8.26.0125/SP, o juízo da Segunda Vara da comarca de Capivari/SP, em 14.11.2018, julgou procedente a denúncia, para condenar o recorrente às penas de seis anos, seis meses e doze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinze dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, em concurso de agentes, restringida a liberdade da vítima (incs. I e II e V do § 2º do 
art. 157 do Código Penal, na redação anterior à edição da Lei 
n. 13.654/2018), em sentença juntada no e-doc. 5.



    3. Em 1º.8.2019, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar a Apelação Criminal n. 0002374-80.2015.8.26.0125, negou provimento ao apelo da defesa e deu provimento ao recurso da acusação para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o fechado. Esta a ementa do acórdão:



    “Apelação Criminal – Roubo majorado. Autoria e materialidade demonstradas – Palavras da vítima e dos policiais – Validade – Inexistência de motivos para acusarem injustamente pessoa inocente – Condenação mantida. Penas corretamente fixadas – Necessidade de fixação de regime inicial fechado. Recurso defensivo desprovido e provido o apelo ministerial” (fl. 2, e-doc. 6).



    4. Apontado como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo e como ato coator o julgado na apelação criminal, foi impetrado, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 802.082/SP no Superior Tribunal de Justiça.



    Em 16.5.2023, a ação foi denegada pelo Relator, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no Superior Tribunal de Justiça, pelos fundamentos de fls. 1-3 do e-doc. 27.



    Interposto agravo regimental pelo recorrente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 5.9.2023 a 11.9.2023, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com esta ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ENUNCIADO 443 DA SÚMULA DO STJ OBSERVADO. 1. Na esteira da orientação sedimentada no enunciado 443 da Súmula desta Casa, ‘o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes’. 2. No caso dos autos, o aumento da pena em fração superior à mínima não se deu apenas pelo número de majorantes, tendo sido apresentada fundamentação concreta, capaz de justificar a aplicação cumulativa das causas de aumento reconhecidas e de demonstrar a especial reprovabilidade da conduta, notadamente pelo fato de a empreitada criminosa ter sido praticada em pluralidade de agentes, cerca de três indivíduos, ação organizada e profissional, com uso ostensivo de uma pistola, com maior potencialidade lesiva que um revólver comum. 
3. Agravo regimental desprovido” (fls. 1, e-doc. 44).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “há nítido equívoco na aplicação da exasperação de 2/5 (dois quintos) em razão das causas de aumento de pena (...) esses aumentos se deram simplesmente em razão do número de causas de aumento, como se isso fosse motivo suficiente para aplicação do aumento acima do mínimo” (fls. 4 e 6, e-doc. 50).



    Defende que “a presença de duas ou mais causas especiais de aumento da pena no crime de roubo pode agravar a pena acima do aumento mínimo (1/3), quando o magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, constatar a ocorrência de circunstâncias que indiquem a necessidade da elevação da pena acima da fração mínima” (fls. 6-7, e-doc. 50).



    Sustenta “deve(r), portanto, na terceira fase da aplicação da pena ser retificado o aumento de 2/5 (dois quintos) para o mínimo legal, reduzindo o respectivo aumento para o mínimo previsto, equivalente a 1/3 (um terço)” (fl. 13, e-doc. 50).



    Este o pedido: 



    “Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso ordinário em habeas corpus para que seja concedida a ordem ao Recorrente, para que reduzir o percentual de aumento da pena em razão das causas de aumento, porquanto o número de majorantes não é fundamento idôneo para exasperar a reprimenda” (fl. 13, e-doc. 50).



    6. Em 1º.11.2023, a Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus, em parecer com a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CONFIGURADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO PODE SER UTILIZADO PARA REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA, TAMPOUCO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU PARA REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO” (e-doc. 78).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, revisão da dosimetria da pena, com aplicação das majorantes do § 2º do art. 157 do Código Penal no patamar mínimo permitido (um terço). 



     O recorrente foi condenado, em 14.11.2018, às penas de seis anos, seis meses e doze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e quinze dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, em concurso de agentes. O juízo sentenciante fixou a reprimenda do recorrente com os seguintes fundamentos:



    “Diante desse contexto, não há quaisquer dúvidas de que os réus praticaram o roubo descrito na denúncia, sendo de rigor a condenação.



    Anoto, finalmente, que o crime foi praticado em concurso de pessoas, com a atuação de três roubadores, com unidade de propósitos em uma mesma empreitada criminosa. Além disso, houve o uso de arma de fogo, que foi utilizada de forma ostensiva para ameaçar a vítima, arma esta que foi apreendida e periciada, estando apta para os disparos.



    Passo, então, a dosar a pena.



    A prevista pra o crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do Código Penal, é de reclusão, de quatro a dez anos, e multa.



    Os réus são primários e não ostentam antecedentes.



    Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, entendo que o fato comporta maior reprovação, ante o prejuízo sofrido pela vítima, que, em razão dos danos no veículo, teve que desembolsar cerca de R$ 5.000,00 para reparar o veículo, permanecendo com ele fora de atividade, acarretando prejuízo material (lucros cessantes). Diante disso, fixo a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 
dias-multa.



    Na segunda fase da dosimetria da pena, não há quaisquer circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.



    Na terceira fase, não há causas de diminuição da pena. Presente, contudo, a causa de aumento do § 2º, incisos I e II, do art. 157 do Código Penal.



    Anoto que a revogação do inciso I não importou em abolitio criminis ou em lei penal mais benéfica. Na realidade, a figura migrou para o § 3º do mesmo artigo, permanecendo como causa de aumento de pena, aumentando-se a fração para 2/3.



    Assim, considero presente as duas causas de aumento, na redação anterior do § 2º do art. 157 do Código Penal, que previa aumento de pena de 1/3 até metade.



    No caso, entendo pela aplicação do patamar médio de aumento de pena, considerando que a arma de fogo apreendida era uma pistola, que apresenta maior periculosidade que um revólver comum, a qual foi utilizada ostensivamente no roubo. Além disso, houve a participação de três roubadores, importando em maior reprovabilidade da conduta, não apenas pelo número de criminosos, mas também pela ação concertada deles, com organização, profissionalismo e divisão de tarefas.



    Sopesadas essas circunstâncias, aumento a pena em 2/5, fixando-a, de forma definitiva, em 6 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão e 15 dias-multa” (fls. 6-7, e-doc. 5).



    O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve inalterada a dosimetria da pena:



    “As penas foram corretamente fixadas e não comportam reparo.



    Para ambos os réus, a pena-base foi fixada acima do mínimo, em 04 anos e 08 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias multa, em razão da maior reprovabilidade, ante o prejuízo sofrido pela vítima, que, em razão dos danos no veículo, teve que desembolsar cerca de R$ 5.000,00, além de permanecer com ele fora de atividade, acarretando mais prejuízo material, atendidos os dizeres do artigo 59, do Código Penal.



    Ausentes agravantes ou atenuantes.



    Na terceira fase, em razão da presença de duas causas de aumento de pena (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), houve exasperação na fração de 2/5, totalizando, em definitivo, 06 anos, 06 meses e 12 dias de reclusão, e pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo.



    Considero devidamente fundamentado o aumento de pena supra, uma vez que a conduta perpetrada com emprego de duas causas de aumento de pena deve ser punida com maior severidade do que aquela com apenas uma, em respeito ao princípio da individualização da pena” (fl. 6, e-doc. 6).



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão das instâncias ordinárias, rejeitando a alegação de constrangimento ilegal na espécie, por entender idônea a fundamentação da dosimetria da pena. 



    “A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois, assim como demonstrado, a exasperação da pena em fração superior à mínima, operada quanto ao crime de roubo, não se deu apenas pelo número de majorantes.



    É possível identificar a apresentação de fundamentação concreta, capaz de justificar a aplicação cumulativa das causas de aumento reconhecidas e de demonstrar a especial reprovabilidade da conduta” (fls. 3-5, e-doc. 45). 



    9. Não se comprova constrangimento ilegal na espécie, pois o crime praticado por Thiago de Almeida Busatto, roubo armado com pistola em concurso de agentes, revestiu-se de gravidade concreta considerada elevada pelas instâncias ordinárias. Como realçado no acórdão impugnado, “notadamente pelo fato de a empreitada criminosa ter sido praticada em pluralidade de agentes, cerca de três indivíduos, ação organizada e profissional, com uso ostensivo de uma pistola, com maior potencialidade lesiva que um revólver comum” (fl. 3, e-doc. 45).



    Os órgãos judiciais antecedentes apresentaram motivação concreta e fundamentação idônea apta a justificar a exasperação da pena em dois quintos na terceira fase da dosimetria da pena, assentada nas circunstâncias da prática delitiva (concurso de três agentes e uso de arma de fogo de maior potencialidade lesiva). Essa conclusão está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE TRÊS OITAVOS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 221.208-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).



    “Habeas corpus. Penal. Roubo triplamente qualificado. Majoração decorrentes das qualificadoras. Decisão concretamente fundamentada em circunstâncias desfavoráveis. Aumento justificado e dentro dos limites discricionários do juiz. Precedentes. Fixação de regime prisional inicial fechado. Possibilidade. Valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, em consonância com o estatuído no § 3º do art. 33, do mesmo codex. Ordem denegada. 1. Cabe ao magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, constatar a ocorrência de circunstâncias que indiquem a necessidade da elevação da majorante acima do mínimo legal. 2. O Juiz sentenciante fundamentou, ainda que de forma sucinta, suficientemente a razão pela qual majorou a pena-base acima do mínimo legal, apontando objetivamente os elementos que o levaram ao incremento de 2/5 (dois quintos), atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição da República. 3. Ao fixar o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, fê-lo o juiz diante da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, em consonância com o estatuído no § 3º do art. 33 do mesmo codex.  
4. Habeas corpus denegado” (HC n. 107.620, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 23.5.2012).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dosimetria no roubo. 3. Alegação de que a fração pela causa de aumento de pena teria sido fixada acima do mínimo pelo mero número de qualificadoras. Inocorrência. 4. Agravo improvido” (HC n. 211.505-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.5.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DAS MAJORANTES FIXADA EM 3/8. FUNDAMENTO CONCRETO. PRÁTICA DE CRIME EM CONCURSO DE TRÊS AGENTES E COM O EMPREGO DE ARMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção.



    2. A exasperação da pena em 3/8, ante a presença de duas causas de aumento, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento“ (RHC 
n. 156.585-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.4.2019). 



    10. Ademais, pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta esta ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    Este Supremo Tribunal concluiu também que “não se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente” 
(HC n. 94.655, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.10.2008).



    Não se comprova, na espécie em exame, desproporção ou falta de razoabilidade na exasperação da pena.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora